Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704673-71.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENILDA GONCALVES SIQUEIRA SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil-CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes manifestem-se acerca do cabimento do recurso de apelação ao caso vertente e da natureza jurídica do provimento jurisdicional decisório de impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, à luz das definições insculpidas no art. 203 do CPC, visto que a decisão não extinguiu a execução, bem como acerca da (im)possibilidade de aplicar-se o princípio da fungibilidade recursal ao caso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator